Tribunal: TJDFT
Processo: 0701829-29.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ART. 180, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVERSÃO ONUS DA PROVA. DOLO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime de receptação previsto no artigo no artigo 180, caput, do Código Penal.
II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em apreciar a existência de provas suficientes para a condenação do réu pela prática do crime de receptação.
III - Razões de decidir:
3. No crime de receptação, a prova do dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, conforme dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no presente caso. 3.1 A hipótese não é de inversão do ônus da prova, como se estivesse exigindo do acusado a prova de sua inocência, o que violaria o princípio da presunção de não culpabilidade, mas a imposição ao réu, diante de um conjunto de elementos suficientes para deduzir a ciência da origem ilícita do bem, de indicar os motivos pelos quais a dedução lógica, extraída dessas provas, não está correta.
4. O contexto em que os objetos foram encontrados em poder do réu corroborado pela versão por ele apresentada acerca do suposto desconhecimento da origem ilícita dos bens oriundos de crime anterior além das demais provas testemunhais colhidas nos autos, se mostram suficientes a afastar a tese absolutória ou de falta de dolo quanto à receptação trazidas pela defesa. 4.1 Dessa forma, restando evidente a prática do crime previsto no art. 180, caput, do CP, bem como o dolo direto do agente, não se pode falar em absolvição por ausência de provas.
IV – Dispositivo e tese:
5. Recurso conhecido e desprovido.